Tribunal: TJSP
Processo: 2029057-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acórdão que determinou o prosseguimento da execução com aplicação da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça que adota o IPCA-E no cálculo da correção monetária. Omissão quanto à alegada preclusão sanada, para, integrando a fundamentação do aresto, pontuar pelo seu descabimento. No mais, inexiste omissão, contradição ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acórdão que determinou o prosseguimento da execução com aplicação da Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça que adota o IPCA-E no cálculo da correção monetária. Omissão quanto à alegada preclusão sanada, para, integrando a fundamentação do aresto, pontuar pelo seu descabimento. No mais, inexiste omissão, contradição ou obscuridade. Caráter infringente. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.